Tribunal: STF
Processo: HC 248619
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-14
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Eloraine Rodrigues Luchesi dos Anjos em favor de Roger Kuhl Martins contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem, nos autos do PExt no HC 885.452/SP.



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante, foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 273, § 1º- B, I, V e VI, do Código Penal e 35, caput, e 33, § 1º, I, ambos da Lei 11.343/2006.



    Argumenta ausência de fundamentação idônea para a decretação da medida cautelar. (p. 2-4)



    Sustenta sofrer constrangimento ilegal, devido ao suposto excesso de prazo na prisão preventiva, sem que tenha sido prolatada a sentença. (p. 5)



    Ademais, alega inércia do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do referido pedido de extensão. (p. 6)



    Ao final, pleiteia a prioridade na tramitação deste writ e a concessão da ordem para a revogação da prisão preventiva, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Inicialmente, julgo prejudicado o pedido em relação ao requerimento de tramitação prioritária e julgamento do processo no STJ, pois conforme ofício (eDOC 13) prestando informações ora solicitadas, a eminente ministra relatora Daniela Teixeira, proferiu decisão monocrática no dia 23.12.2024. 



    Por fim, em relação ao excesso de prazo suscitado pela impetrante, destaco que as características do caso, tais como: pluralidade de réus, multiplicidade de atos criminosos e extenso material instrutório, indicam alta complexidade, o que justifica um trâmite processual mais moroso. 



    Ademais, friso que apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus pelo excesso de prazo de prisão cautelar, quando a mora processual seja decorrência a) exclusivamente de diligências suscitadas pela acusação; b) da desídia do juízo processante; ou comprometa gravemente o princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII, segundo o consignado no RHC 241.218 AgR, rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 17.6.2024, e no HC 23.5060 AgR-AgR, rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.5.2024.



    Essas hipóteses são a decorrência do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 240.270 AgR, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.6.2024).



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente